Tribunal: TJSP
Processo: 2257752-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE POBREZA - EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EXPRESSA, NOS TERMOS DO ART. 5o LXXIV DA CF – DADOS QUE NÃO DEMONSTRAM A IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DAS RECORRENTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO – REVOGADA A LIMINAR CONCEDIDA